Tribunal: TJBA
Processo: 8011223-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011223-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: TOSTA SUPERMERCADO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. ART. 6º, § 12, DA LEI Nº 11.101/2005. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. IMÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALEGADA RESOLUÇÃO PRÉVIA DE CONTRATOS COLIGADOS. CONTROVÉRSIA FÁTICO-CONTRATUAL COMPLEXA. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS APONTADAS EM LAUDO PARTICULAR. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. LIMITES DA COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para antecipar os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, com fundamento no art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005 e no art. 300 do CPC. A agravante sustenta que a promessa de compra e venda e o contrato de locação relativos ao imóvel da Matrícula nº 2.476 estariam resolvidos de pleno direito desde 14 de outubro de 2025, antes do ajuizamento da tutela cautelar, e aponta irregularidades contábeis nas recuperandas, incluindo crescimento desproporcional do ativo imobilizado e indícios de confusão patrimonial e esvaziamento de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a antecipação cautelar dos efeitos do stay period antes do deferimento formal do processamento da recuperação judicial; (ii) estabelecer se a alegada resolução prévia da promessa de compra e venda e do contrato de locação autoriza, em sede de agravo de instrumento e cognição sumária, a liberação imediata do imóvel da Matrícula nº 2.476; (iii) determinar se as irregularidades contábeis apontadas em laudo técnico particular afastam a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005 autoriza a antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, desde que observados os requisitos do art. 300 do CPC.

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada identifica, em cognição sumária, plausibilidade no pedido de recuperação judicial formulado em litisconsórcio ativo, diante de indícios de garantias cruzadas, identidade de sócios e atuação conjunta no mercado, requisitos relacionados à consolidação substancial previstos no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005.

O perigo de dano decorre do risco de corrida de credores, da ameaça de desocupação do imóvel em que funciona a “Loja 2”, estabelecimento principal do grupo e responsável por 98 empregos, e do estrangulamento do fluxo de caixa pelas denominadas travas bancárias.

O agravo de instrumento contra decisão de tutela de urgência não comporta resolução definitiva de questões fáticas e contratuais complexas, mas apenas controle da plausibilidade dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

A alegação de resolução contratual envolve controvérsias sobre a regularidade da notificação extrajudicial, a suficiência do prazo para purga da mora, a efetiva ciência das agravadas, a caracterização do inadimplemento absoluto, a projeção sobre contrato de locação coligado e a interpretação das cláusulas 6.1 e 7.2 do 1º Aditivo ao Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra.

O reconhecimento definitivo da resolução dos contratos em grau recursal, sem contraditório pleno e sem prévia apreciação aprofundada pelo juízo de origem, configuraria supressão de instância.

As inconsistências contábeis apontadas em laudo técnico particular são relevantes e devem ser examinadas pelo juízo de origem, mas não afastam, por si sós e em cognição sumária, a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada.

A constatação prévia deve ser realizada com brevidade para aferir a viabilidade do pedido principal e a regularidade da situação econômico-financeira das recuperandas, inclusive com comunicação ao Ministério Público para os fins cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A antecipação cautelar dos efeitos do stay period é admissível antes do deferimento formal do processamento da recuperação judicial quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O agravo de instrumento interposto contra decisão de tutela de urgência não comporta resolução definitiva de controvérsias fáticas e contratuais complexas que dependem de instrução e contraditório pleno. 3. A alegação de resolução contratual prévia não autoriza, em cognição sumária, a liberação imediata de imóvel essencial à atividade empresarial quando a matéria exige exame aprofundado pelo juízo de origem. 4. Irregularidades contábeis apontadas em laudo técnico particular não afastam automaticamente a probabilidade do direito reconhecida em tutela cautelar antecedente, sem prejuízo de apuração por constatação prévia.